Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE FÁTICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 27 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO FLAT. REMUNERAÇÃO POR ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADA PELO BANCO. ATIVIDADE INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA. DEVER DE ACONSELHAR. ABUSIVIDADE. VERIFICADA. COBRANÇA ANTECIPADA DOS JUROS DE MORA. ILEGALIDADE. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo.
2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários. Dentre eles, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Além disso, no Recurso Especial 1.061.530-RS, analisado como recurso repetitivo (Tema 27) ficou consignado que o Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.
3. Não se configura abusividade quando a taxa de juros ajustada pelas partes não ultrapassa razoavelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.
4. O STJ definiu que é possível a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa e clara. É suficiente, para esse fim, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541).
5. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) apresenta rol exemplificativo de cláusulas contratuais consideradas nulas de pleno direito nas relações de consumo. O inciso IV dispõe que são nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. O §1o completa o alcance do inciso IV ao estabelecer que, entre outros casos, se presume exagerada a vantagem que: 1) ofende princípio do sistema jurídico; 2) restringe direitos inerentes à natureza do contrato de modo a ameaçar o equilíbrio do vínculo; 3) estabelece obrigação excessivamente onerosa, conforme a natureza e circunstância do caso concreto.
6. A comissão flat nada mais é do que a cobrança de valor adicional por serviço inerente à atividade bancária de concessão de empréstimo. Ora, o banco, ao conceder empréstimo, deve - necessariamente - oferecer informações ao consumidor sobre qual modalidade de empréstimo é mais adequada em face das necessidades apresentadas. Se se trata de serviço inerente à atividade já há pagamento que, no caso, está embutido nos juros remuneratórios, especificamente no spread bancário.
7. Seria, fazendo um paralelo, o mesmo que um vendedor de tênis cobrar do comprador pela atividade de indicação e escolha do melhor calçado para corrida. É inerente à atividade de comercialização de tênis indicar o produto mais apropriado; é inerente à atividade bancária indicar e aconselhar o empréstimo mais adequado. No setor financeiro, esse dever se insere no conceito de crédito responsável que significa justamente auxiliar, aconselhar o consumidor na escolha da modalidade de empréstimo (art. 54-D, incisos I e II, do CDC)
8. O crédito responsável impõe ao fornecedor não apenas o dever de informar, mas de avaliar as condições do consumidor e de orientar adequadamente quanto à operação mais compatível com seu perfil e capacidade de pagamento. Trata-se de dever imposto ao agente financeiro, como decorrência da boa-fé objetiva. Há para o fornecedor, com base no seu profissionalismo, o dever de aconselhar, o que inclui sugestão entre as modalidades de crédito e até mesmo no sentido de não ser o momento adequado para celebrar o contrato.
9. Tal obrigação não é opcional, tampouco acessória: constitui elemento essencial da própria boa-fé objetiva. Transformá-la em serviço adicional remunerado, por meio da cobrança da comissão flat, contraria a própria natureza do contrato e ofende o princípio da boa-fé objetiva.
10. Os juros moratórios têm natureza jurídica indenizatória: é uma compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação. Os juros remuneratórios, por sua vez, têm a finalidade de remunerar o capital emprestado. Por essa razão, o tratamento jurídico de ambos é distinto, especialmente quanto à possibilidade de capitalização.
11. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês e 12% ao ano (Súmula 379 e Tema Repetitivo 52). A capitalização dos juros de mora faz com que esses valores ultrapassem o limite de 12% ao ano, o que contraria referido entendimento.
12. Na hipótese, a ausência de previsão contratual de capitalização dos juros de mora, por si só, já impede sua cobrança de forma composta. Todavia, ainda que houvesse previsão contratual, a estipulação seria nula, por violar o limite anual estabelecido.
13. Não é admitido a cobrança de encargos moratórios antes do vencimento da obrigação, por ausência de inadimplemento. Antecipar a incidência desses encargos representa violação ao princípio da boa-fé contratual e à lógica dos juros de mora, que pressupõem descumprimento da obrigação no prazo ajustado.
14. Recurso dos embargantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do embargado conhecido e não provido. Honorários majorados.